Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE CELULAR FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Cabe ao réu flagrado na posse de coisa produto de crime o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, sobretudo quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. A jurisprudência firmou o entendimento de que, no delito de receptação, a apreensão da coisa fruto de crime em poder do réu conduz à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.